Tribunal: TJSP
Processo: 2152140-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000556677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2152140-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é paciente LARISSA CRISTINA DONEGAR e Impetrante MARCELO
MIRANDA ROSA, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS DO DEECRIM UR8 RAJ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram liminarmente a ordem impetrada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2152140-87.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
2/6
Habeas Corpus no 2152140-87.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcelo Miranda Rosa
Impetrado: Juiz de Direito do DEECRIM da 8a RAJ da Comarca de São José
do Rio Preto - SP
Paciente: Larissa Cristina Donegar
Voto no 13.712
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Paciente portadora
de diabetes - Alegação de evidente 'periculum in mora' diante
da pandemia por COVID-19 - Inocorrência - Ausência de
comprovação de que a paciente esteja com a saúde
debilitada ou desprovida dos cuidados médicos necessários -
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada
liminarmente.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Marcelo Miranda Rosa, em favor de Larissa Cristina Donegar, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito do DEECRIM da 8a RAJ da Comarca
de São José do Rio Preto - SP, alegando, em síntese, que a paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, apesar do risco iminente da
propagação do "coronavírus" no interior das unidades prisionais, ignorando a
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Explica que a paciente encontra-se atualmente cumprindo
pena no regime semiaberto, tendo boa conduta e permanência carcerária sem
praticar nenhuma falta disciplinar, estando reclusa desde 15/07/2015 e é
portadora de doença grave - diabetes mellitus -, sendo dependente de
medicamento injetável, via cutânea, 03 (três) vezes ao dia, de uso contínuo, e em
23/05/2017 foi diagnosticada com lesão intraepiteliais de grau alto no exame
citopatológico, tudo descrito no relatório de saúde, emitido em 28/05/2020 (cf.
documento anexo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2152140-87.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
3/6
Acrescenta que a paciente, na sequência, em 07/07/2017,
passou por procedimento cirúrgico no colo do útero, no Hospital de Base de São
José do Rio Preto/SP, passando por retorno de forma periódica no setor de
ginecologia.
Ressalta, contudo, a Recomendação no 62, de 17 de março
de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que considera que o grupo de risco
para infecção pelo novo "coronavírus" (COVID-19) compreende pessoas idosas,
gestantes e com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado
geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Informa que a paciente, diante desse quadro, com fulcro no
artigo 117, inciso II (condenado acometido de doença grave) da LEP, requereu a
prisão domiciliar, podendo inclusive impor condições, mas o pedido foi indeferido
pelo Juízo a quo.
Destaca, por fim, que não há dúvidas no sentido de que a
aglomeração de detentos em condições insalubres, sem acesso às condições
adequadas de higiene, somada à forma como se opera o contágio, ou seja,
quanto mais presos confinados juntos maior a probabilidade de uma
contaminação em massa simultânea, levando a um quadro de colapso.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja concedida à paciente o direito à prisão domiciliar que, desde já,
compromete-se
a
comparecer
periodicamente em juízo conforme fora
determinado pela autoridade competente.
É relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2152140-87.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
4/6
Dispenso as informações da autoridade apontada como
coatora e a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, já que o pedido
encontra-se suficientemente instruído e a hipótese é de denegação liminar da
ordem. Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a
possibilidade de utilização de habeas corpus em lugar de recurso é possível,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já que,
como se sabe, "o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do
indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra medida, desde que a
ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem necessidade de um
reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão impugnada"
(in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini Grinover, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Por aqui, verifica-se que, de acordo com o teor da inicial,
pretende o impetrante que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, ante o
risco de contaminação, no interior da unidade prisional, pelo COVID-19, por ser
portadora de diabetes e ter sido submetida a procedimento cirúrgico.
Ocorre que a autoridade apontada como coatora, além de
estar mais próxima à realidade do complexo carcerário sob sua jurisdição,
justificou pormenorizadamente o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da
paciente, principalmente ao destacar que, in verbis: "(...)Desde sua inclusão no
sistema prisional, refere ser portadora de Diabetes Mellitus, afirmando em
entrevista ao setor de saúde da Penitenciária Feminina de Tupi Paulista em 19 de
agosto de 2015, que sofre desse mal já há oito anos. Nesta ocasião afirma que
necessita de uso de insulina para este tratamento. Após sua inclusão no CRF
foram agendados exames específicos a fim de que se pudesse identificar o nível
de complicações decorrentes da enfermidade referida. Conforme indicações do
Protocolo para atendimentos de pacientes diabéticos, tais indivíduos devem
receber atendimento odontológico, oftalmológico, cardiológico, ginecológico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2152140-87.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
5/6
endocrinológico constantes. Desta forma foi descoberto que possuía alterações
uterinas; imediatamente foi atendida, passou por atendimento específico
ginecológico, fez exames e intervenções conforme indicado pela equipe médica
do Hospital de Base desta cidade. Assim sendo, a presa em questão vem sendo
tratada adequadamente. Apresenta atualmente níveis estáveis e controlados
frequentemente pela enfermeira do setor de saúde. Todas as necessidades
patológicas de Larissa são analisadas e retornos ao Hospital de Base acontecem
periodicamente apenas para controle" (cf. decisão de fls. 241/242); sendo certo,
ademais, que o Juízo da Execução também estará atento a qualquer modificação
desse quadro.
Como se vê, não se pode cogitar da ocorrência de
constrangimento ilegal sofrido pela paciente se o Juízo de origem atentou-se à
sua condição pessoal, bem como à condição sanitária da unidade prisional onde
ele se encontra custodiada, baseando-se, justamente, na Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, conforme informações prestadas pela direção do
estabelecimento prisional, datadas de 17/06/2020, "Considerando o atual
momento de pandemia do COVID 19 e tendo em vista que NÃO temos nenhuma
reeducanda ou servidor com esta doença, quer seja suspeita ou confirmada neste
Centro de Ressocialização e ainda que todas as orientações estão sendo
seguidas para evita-lo, creio que LARISSA corre menos risco de ser infectada
permanecendo nesta Unidade Prisional. Diante do relatado, posso afirmar que o
tratamento médico tem sido adequado e vem sendo prestado com excelência a
fim de evitar agravamento de seu caso de saúde" (cf. relatório de saúde de fls.
222/223).
Não bastasse isso, o enfrentamento da pandemia do
"coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar
respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2152140-87.2020.8.26.0000 - Comarca de São José do Rio Preto
6/6
preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da
Constituição Federal.
Logo, não havendo como reconhecer o constrangimento
ilegal apontado na inicial, denega-se liminarmente a ordem impetrada.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator